Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRA PÓS-MORTA À INVENTARIADA. HABILITAÇÃO DO CÔNJUGE. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. BENS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. O agravante, na qualidade de cônjuge sobrevivente, casado no regime da comunhão parcial de bens, concorre com as suas filhas quanto aos bens particulares que couberem à sua falecida esposa, na condição de herdeira pós-morta, ou seja, que faleceu após a genitora inventariada, por força do disposto nos artigos 1.784 e 1.829, inciso I, do Código Civil. Uma vez que o inventário da falecida esposa foi finalizado, cabível a habilitação do cônjuge sobrevivente nos autos do inventário dos bens deixados pela genitora daquela, no qual, ademais, encontram-se habilitadas as suas filhas.